Tribunal: STF
Processo: MS 28714
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Inexistente alegada omissão fundada na alegação de que os fundamentos da impetração não foram apreciados. 



    3. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.



    4. Os embargos de declaração, por regra, não são o meio processual adequado para, mediante atribuição de efeitos modificativos, se obter a reforma da decisão.



    5. Embargos declaratórios rejeitados.